Tribunal: TJDFT
Processo: 0750915-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750915-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente em autorizar a consignação e depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato de financiamento imobiliário, com o fito de obstar o procedimento de consolidação de propriedade e demais atos expropriatórios enquanto perdurar a demanda. A parte agravante informa que a pretensão versa sobre a licitação de bem imóvel público na região central de Brasília, conhecido como CONIC, em programa de venda pela Terracap, “sagrando-se a requerente como vencedora, na modalidade de concorrência pública pela Lei 8.666/93, estabelecendo-se as condições da respectiva venda nos termos da escritura pública firmada pelas partes contraentes, cabendo o pagamento mensal mediante o financiamento imobiliário sob garantia do imóvel licitado em alienação fiduciária, nos moldes da Lei n. 9.514/97”. Afirma que a interdição abrupta do imóvel licitado pela Defesa Civil comprometeu a consecução do contrato, uma vez que teria impedido a execução da obra conforme previsto originariamente, tendo sido obrigada a retomar obras necessárias que eram obrigações emergenciais da agravada. Enfatiza que a real situação precária dos imóveis comprados foram omitidas do Edital n. 1/2018, o que teria causado da inadimplência da parte agravada, ao argumento de que teve que pagar as parcelas mensais e mais os empréstimos feitos com o objetivo de pagar as obras emergenciais. Alega que “diante dos fatos imprevistos e dos atos ilícitos praticados pela Terracap no negócio jurídico, em patente inobservância dos princípios da administração pública e do direito, busca a parte requerente seja determinado o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, descaracterizando os efeitos da mora da devedora diante das justificativas pelos fatos e provas carreadas nos autos, para tanto necessário a desconstituição da malsinada consolidação da propriedade praticada pela requerida, retornando ao estado anterior, para que assim o contrato tenha continuidade, com a compensação dos créditos e débitos ocasionados e que serão objeto de ajustamento contratual pelas partes contraentes”. Enfatiza que o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos executórios e expropriatórios do imóvel licitado teria invertido a análise lógica da demanda, ao argumento de que a mora do credor deveria ter sido analisada primeiro, pois levou à inadimplência e mora da parte agravante e causou o desequilíbrio e consolidação da propriedade. Ressalta que a decisão agravada teria deixado de analisar os fatos anteriores à licitação, ou seja, de que teria sido omitido a real situação do imóvel, razão pela qual afirma a ocorrência de vício na origem da venda do imóvel público desde o início do procedimento licitatório. Argumenta que a necessidade de avaliação dos imóveis licitados decorre das premissas constantes na Lei n. 8.666/1993 e da administração que regem a venda do imóvel público em questão, não sendo permitido que a alienação ocorra sem a avaliação patrimonial. Menciona que o imóvel estava em condições precárias e com sérios problemas estruturais, razão pela qual jamais seria comprado pelo valor indicado no edital de licitação. Esclarece que o magistrado deveria ter analisado todo o contexto da situação e que ensejou o inadimplemento das obrigações assumidas pela parte agravante. Sustenta que os fatos ilícitos cometidos antes da licitação precedem e justificam a sua inadimplência, razão pela qual demonstrou primeiro as irregularidades ocorridas na licitação e depois apontou os descumprimentos da Lei n. 9.514/1997. Informa que, caso a liminar seja deferida, irá obedecer pontualmente a condição máxima ao pagamento, afastando os reflexos da mora e de eventual desapossamento, podendo permanecer no imóvel enquanto discute-se a ação judicial. Defende a necessidade de análise da questão sob o prisma do equilíbrio das partes e da compensação dos valores já pagos em decorrência das obras emergenciais realizadas. Enfatiza que “o nexo causal entre os fatos elencados que levaram à inadimplência que não deu causa, a qual teve como origem os vícios ocultos na licitação e a mora accipiendi da agravada que acabaram prejudicando o regular adimplemento das obrigações contratuais, cabendo serem afastadas decisões que não guardam relação de razoabilidade e proporcionalidade”, razão pela qual afirma ser possível permitir a continuidade dos pagamentos e assegurar a permanência no imóvel. Ressalta que o Juízo de Primeiro Grau deveria ter seguido a metodologia sequencial e construtiva conforme exposto nos pedidos formulados na petição inicial. Tece considerações a respeito do direito do devedor fiduciante compensar e pagar em juízo, de forma correta e justa, sendo resguardado seu patrimônio e direito frente aos princípios da administração pública, da legalidade, da moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta que, diferentemente do que restou consignado na decisão agravada, o contrato de compra e venda é regido pelas regras comumente aplicadas nos instrumentos de financiamento imobiliário com gravame da alienação fiduciária pelas regras da Lei n. 9.514/1997. Ressalta que a agravada ficou em mora antes da agravante, ao transferir a responsabilidade para terceiro que se perpetuava desde 2015 e que não teve a moralidade de terminar a obra conforme os termos ajustados com as autoridades, razão pela qual afirma que a justificativa da mora do devedor é evidente. Informa ter tentado recomposição e conciliação com a parte agravada neste período. Tece considerações a respeito dos princípios da administração pública e sobre a obrigatoriedade de avaliação prévia do imóvel público em licitação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos dos atos executórios e expropriatórios dos imóveis indicados. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 21957095). Apesar de ter sido intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, a parte agravante não se manifestou. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender não ter sido demonstrada a probabilidade do direito referente à existência de irregularidade na consolidação da propriedade, bem como em razão da existência de informações no edital em relação às condições estruturais dos imóveis. A análise do recurso revela que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de demonstrar a existência de irregularidade na consolidação da propriedade ou a ausência de informações relacionadas às condições estruturais dos imóveis, a parte agravante se limitou a defender a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, repisando todos os argumentos utilizados na petição inicial. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão impugnada acarreta o não conhecimento do recurso, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo julgador. 3. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão n.977695, 20160020093517AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147)” Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.